Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003559-33.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MÚTUA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos réus.
Assegura que, “o Sr. Donizete, quando comprou da agravante o imóvel discutido nos autos, tinha plena consciência de que tal não poderia ser vendido, tendo em vista doação condicionada do mesmo à Prefeitura, inclusive na qualidade presidente da agravante foi donatário de outros imóveis públicos no qual possuía a condicionante que os imóveis não poderiam ser vendidos”. Logo, “o ex-presidente e membro da diretoria da agravante à época, tendo consciência de tal erro, procedeu com a compra do terreno, agindo de má-fé, uma vez que não se pode falar que tal não teria conhecimento sobre a restrição”, visto que “era da diretoria da Cooperativa”.
Assevera que “é obrigação do Sr. Donizete reparar os danos sofridos pela agravante, uma vez que o prejuízo suportado por esta se deu em virtude da comprovada conduta ilícita praticada por tal, que por má-fé comprou o terreno público sabendo ser transação indevida e ilegal”.
Afiança que “deve ser suspensa a liminar dada na decisão a quo para determinar a indisponibilidade dos bens da agravante, uma vez que a sentença se limitou à transcrição abaixo, não fundamentando a concessão do pleito em qualquer fato concreto do caso ou mesmo em artigo de lei”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada em relação à medida de indisponibilidade de bens.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso, conforme reconhecido pelo autor da ação, o Sr. Donizete Alves Coelho não concorreu para a prática dos atos de improbidade, mas apenas adquiriu o imóvel da Cooperativa, sendo tão somente o terceiro adquirente do imóvel, pelo que entendo pela desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.
Ademais, pelo que é possível extrair do ocorrido até o presente momento, não recaía gravame de indisponibilidade sobre o imóvel quando de sua aquisição pelo Sr. Donizete Alves Coelho, de modo que presume-se ser terceiro adquirente de boa-fé.
Outrossim, entendo, salvo melhor juízo, que a decretação de indisponibilidade de bens prevista na lei de improbidade administrativa tem a finalidade de constranger especificadamente o patrimônio dos indigitados agentes ímprobos como forma de garantia de pagamento da possível condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário e de multa civil.
Cumpre ressaltar, ainda, que os pedidos iniciais são pela condenação dos requeridos às sanções ínsitas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92 – LIA, especialmente obrigação de ressarcir o erário municipal, isto é, não há pedido de declaração de nulidade da transmissão da propriedade.
Portanto, em relação ao Sr. Donizete Alves Coelho, indefiro o pedido de sua inclusão no polo passivo e, em atenção aos limites dos pedidos iniciais e com fulcro nos fundamentos retro transcritos, indefiro o pedido de indisponibilidade do imóvel matriculado sob n. 13252 junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína (MT).
Por outro lado, em relação à Cooperativa, procede o aditamento da exordial. Assim, determino a inclusão da Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua - COOPROPAM no polo passivo da ação, devendo ser retificada a autuação e promovida a sua citação, nos termos do despacho de Id 21298481.
Superada essas questões, passo à análise do novo pedido de indisponibilidade de bens dos réus.
De proêmio, consigno que, nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a concessão de liminar para a decretação de indisponibilidade, sequestro de bens e outras medidas de natureza acautelatória, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário.
Ademais, nos termos do que restou assentado por ocasião do julgamento do REsp 1366721/BA, afetado como recurso repetitivo, para que seja decretada a indisponibilidade de bens ou concedida outra medida acautelatória no bojo de ação civil por ato de improbidade administrativa, basta a demonstração do fumus boni iuris, sendo o periculum in mora presumido (implícito).
[...]
Outrossim, uma vez fixadas essas premissas básicas, o envolver documental permite concluir que a verossimilhança das alegações do Parquet, plasmada na máxima fumus boni iuris, mostra-se presente nos autos.
Isso posto, considerando que o perigo de dano é presumido e atentando-me ao princípio in dubio pro societate, defiro o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos Altir Antônio Peruzzo e Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua – COOPROPAM, até o limite necessário ao ressarcimento integral do dano e pagamento de eventual condenação à multa civil, esta última no valor mínimo de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. [...]. (Id. 78337471, fls. 2/4).
Pontuo, de início, que não é juridicamente possível deferir, nestes autos, o pedido de condenação de Donizete Alves Coelho ao pagamento de indenização em favor da agravante, por se cuidar de matéria alheia aos autos de origem.
Também, no recurso não há pedido de reforma da decisão quanto ao capítulo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens.
Ademais, a questão acerca da alegada conexão entre os autos nos 1003483-65.2020.8.11.0025 e 1000654-53.2016.8.11.0025 deve ser examinada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Dessa forma, conheço, em parte, o recurso somente em relação ao capítulo da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda.
De consequência, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo, o qual se limitava à medida de indisponibilidade de bens, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos com os de no 1002098-26.2021.8.11.0000, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator